Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730649-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOADSON FAUSTINO SOUSA AGRAVADO: OFFICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante a se manifestar a respeito da admissibilidade do recurso, tendo em vista que o agravo de instrumento somente é cabível dentre as hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nas quais não se insere a interposição do recurso em face de pronunciamento judicial que negou pedido de reconsideração. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2024 15:31:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora